Tribunal: STF
Processo: RE 108107
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO A SER PAGA, COM VALOR ATUALIZADO A BASE
DE ORTNS, QUANDO DA LIQUIDAÇÃO: DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART-117 E
SEU PAR-1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EMBORA NÃO HAJA IMPEDIMENTO EM QUE, QUANDO DA ELABORAÇÃO DA CONTA,
SEJA INDICADO O NUMERO DE ORTNS A QUE, NAQUELA DATA, CORRESPONDE O
VALOR DA INDENIZAÇÃO, NÃO E POSSIVEL QUE SEJA DETERMINADO
JUDICIALMENTE QUE O PAGAMENTO SE FAÇA POR AQUELE NUMERO DE ORTNS
CONVERTIDO NO VALOR QUE POSSUIREM QUANDO DA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO.
NÃO E ISSO QUE RESULTA DO ART-117, DA C.F.